Tribunal: TJDFT
Processo: 0001500-61.2016.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração na Apelação Criminal. Crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (munições calibre 9mm). Alegação defensiva de nulidade na condenação (mutatio libelli). Rejeição. Alteração legislativa benéfica ao réu. Decreto n. 9.847/2019. Base fática descrita na denúncia considerada hígida no acórdão guerreado. Ementatio libelli. Desclassificação em 2o grau de jurisdição. Possibilidade. Precedentes. Pretensão de absolvição. Improcedência. Inconformismo quanto ao resultado do julgamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.